Tribunal: TJDFT
Processo: 0728941-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728941-15.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA SOUZA GOMES SOARES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SONIA SOUZA GOMES SOARES e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0704856-76.2019.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. Nos termos da r. decisão agravada, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária sobre os valores, objeto do cumprimento de sentença, ao invés do IPCA-E. Ademais, decidiu que a apuração dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento é de exclusiva competência do juízo que processou e julgou a ação de conhecimento, isto é, os honorários devem ser liquidados na ação coletiva originária. Primeiramente, em suas razões recursais, os agravantes sustentam que, considerando-se a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, deve haver a relativização da coisa julgada, de modo a aplicar o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 870.947 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 ao presente caso, para o fim de reconhecer a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Destacam que, de acordo com o artigo 322, § 1o, do CPC, a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, de modo que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Os agravantes sustentam que, em face da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública, não é possível que sejam fixados parâmetros de cálculos que foram declarados inconstitucionais, sob pena de afronta das disposições contidas nos artigos 5o, inciso XXVII, 102, § 2o, da Constituição Federal e no artigo 927, inciso I, do CPC. Em segundo lugar, quanto aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, os recorrentes defendem que ao credor é facultado escolher onde executar seus honorários, consoante o disposto nos arts. 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/94. Nessa senda, argumentam que as faixas de honorários, previstas no art. 85, §3o do Código de Processo Civil, devem ser aplicadas em cada processo de cumprimento de sentença e não pelo suposto valor global do proveito econômico obtido pela categoria na ação coletiva. Ao final, os agravantes postulam pela concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja determinado ao juízo de primeiro grau que remeta o feito à contadoria judicial para aplicar, a partir de 30/06/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária. Pugnam, ainda, pela fixação dos honorários da fase de conhecimento. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela deferida em caráter antecipatório. Preparo regularmente recolhido (ID’s. 28862973 e 28862974). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, configuram-se ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal. Primeiramente, os agravantes pretendem a reforma de decisão que considerou correta a aplicação da TR como índice de correção monetária, a incidir sobre os valores objeto do Cumprimento de Sentença no 0704856-76.2019.8.07.0018, uma vez que esta foi a determinação fixada em provimento jurisdicional transitado em julgado. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Na oportunidade, o IPCA-E foi considerado como o índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. Entretanto, a despeito do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. Dessa forma, delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária dos valores da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. PARÂMETROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. FIXAÇÃO NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. QUESTÃO PRECLUSA. APURAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (INPC). ÍNDICE DIVERSO DO FIXADO (IRP). IMPUGNAÇÃO. MODULAÇÃO TEMPORAL. UTILIZAÇÃO DO IRP. MANUTENÇÃO EM PARTE DO LAPSO TEMPORAL. CRITÉRIO DESCONFORME COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. IMPERATIVO. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NA INTEGRALIDADE DO PERÍODO APURADO. NECESSIDADE. DECISÃO. REFORMA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Elucidada no curso processual a questão pertinente ao indexador a ser observado para atualização monetária do crédito exequendo através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada. 2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida ou irrecorrível, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 3. Estabelecidos, no trânsito do executivo, os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, sobressaindo que, havendo sido fixado, por decisão preclusa, que o crédito executado deve ser corrigido exclusivamente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor durante todo o período de apuração, inviável que haja modulação do resolvido, mediante autorização de utilização de índice diverso - IRP - Índice de Remuneração da Poupança, ainda que em parte do período considerado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1357567, 07128071020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJE: 04/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do CPC. 2. No caso dos autos, a sentença transitada em julgado condenou os embargados, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante; e determinou que valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC) a partir da propositura da ação e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, de forma que no Cumprimento de Sentença a correção monetária e juros de mora devem estar alinhados à condenação havida, sob pena de afronta à segurança jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1357687, 07083278620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJE: 03/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJE: 19/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. In casu, verifica-se que os termos de aplicação da correção monetária e dos juros incidentes sobre os valores devidos pelos agravados foram fixados em acórdão que, posteriormente, transitou em julgado, não tendo havido qualquer impugnação antes do aperfeiçoamento da coisa julgada. Portanto, da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante, tenho que, em decorrência da imutabilidade do provimento jurisdicional que tratou dos índices de correção monetária e juros incidentes sobre os valores devidos pela Fazenda Pública no caso sub examine, não é possível que haja rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. No tocante ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento, encontra-se também acertada a decisão do magistrado de primeiro grau, tendo em vista que não é possível o fracionamento dos honorários advocatícios. Ressalte-se que o fracionamento poderia resultar em eventual bis in idem da cobrança, ocasionando o descumprimento do critério do percentual estabelecido no art. 85, §3o do Código de Processo Civil. Portanto, os honorários devem ser requeridos nos autos da ação principal, onde serão apurados os percentuais aplicáveis, de modo a respeitar a liquidez do título exequendo. Nesse sentido, são os fundamentos colacionados nos arestos produzidos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. NECESSIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. UNICIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Os honorários sucumbenciais devidos em função do trabalho desempenhado na fase de conhecimento de ação coletiva são devidos ao patrono que atuou naqueles autos em defesa da parte vencedora, cuja estipulação depende, necessariamente, da liquidação conjunta da sentença ilíquida, inclusive com o objetivo de se evitar a fixação de honorários de sucumbência através de parâmetros diversos daqueles disciplinados pelo artigo 85, §3o, do Código de Processos Civil. 2. Com o objetivo de evitar a existência de decisões conflitantes e de modo a afastar o risco de bis in idem ou a fixação indevida de honorários de sucumbência em desfavor dos executados, tanto no cumprimento individual de sentença quanto na liquidação de sentença promovida perante o Juízo Originário, a fixação de honorários de sucumbência pela fase de conhecimento deve ser efetuada unicamente em sede de liquidação de sentença a ser processada perante o Juízo que julgou a ação coletiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1366363, 07097386720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 2. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1316474, 07098299420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Por conseguinte, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021 às 18:22:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora